Tribunal: TJSP
Processo: 2055600-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Segurança concedida para aposentadoria especial na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8213/1997 com reconhecimento também do direito ao abono de permanência. Primeiros cálculos apresentados pelo exequente e homologados que contemplaram apenas parte do crédito. Sem impedimento para que a parte não contemplada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Segurança concedida para aposentadoria especial na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8213/1997 com reconhecimento também do direito ao abono de permanência. Primeiros cálculos apresentados pelo exequente e homologados que contemplaram apenas parte do crédito. Sem impedimento para que a parte não contemplada, relativa ao abono de permanência, seja cobrada a posteriori, em nova planilha. Erro de cálculo não suscetível de preclusão. Código de Processo Civil em vigor, artigo 494, I. Recurso não provido.